Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Prisão em flagrante. Denúncias anônimas. Busca em estabelecimento comercial – distribuidora de bebidas. Indícios de tráfico de drogas. Posterior busca em domicílio. Consentimento do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Não se afasta a prisão preventiva pela presunção de que se trata de tráfico privilegiado. Regime prisional a ser imposto ao paciente em caso de eventual condenação somente será confirmado após a conclusão da ação penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Tráfico de drogas supostamente praticado na residência do paciente. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.